Tribunal: CARF
Processo: 13005.722522/2018-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722522/2018-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.989 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO PASTORIZA FONTOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
A falta da indicação do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas
médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à
autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas
as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do
contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722522/2018-03
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722522/2018-03

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de revisão da declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário de 2015, exercício de 2016, que resultou na apuração de dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 7.200,00, por falta de comprovação ou previsão legal para sua
dedução, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na redução do imposto a restituir declarado de R$ 3.271,45 para o imposto a restituir ajustado de
R$ 1.291,45 (fls. 17/21).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-105.256, proferido pela 18a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro - DRJ/RJO (fls. 29/31):
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 16/21) referente à revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2016 (ano 2015) (fls. 6/15).
A notificação tratou da glosa da despesa médica no valor de R$ 7.200,00, uma vez
que ilegível o comprovante apresentado. Como resultado, o saldo de Imposto a Restituir
declarado de R$ 3.271,45 foi reduzido para R$ 1.291,45.
A ciência da notificação ocorreu em 08/10/18 (fls. 22/23) e a impugnação foi
apresentada em 17/10/18 (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls. 3/4.
O Contribuinte reapresenta o recibo da despesa médica. Requer a prioridade referente
ao Estatuto do Idoso.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo-se incólume o imposto a restituir ajustado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 21/02/2019 (fls. 33), o contribuinte, em 19/03/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 36/39), trazendo os argumentos brevemente sintetizados a
seguir:
A decisão recorrida inovou ao mencionar a obrigatoriedade do endereço do profissional.
O que importa é o CPF do profissional prestador do serviço, dado que a receita dispõe,
que identifica quem recebeu e não se trata de fraude.
Indica que o endereço da profissional situa-se na Rua Capitão Pedro Werlang, 640,
Higianópolis, Sta. Cruz do Sul.
Registro que faço por encontrar a decisão, que ora recorro, na minha correspondência
depositada pelo correio, sem que tenha assinado qualquer comprovante de AR.
Enfim, pelas razões expostas e pela prova documental anexa, houve uma cirurgia
médica, foi pago por ela, todos os dados do comprovante estão legíveis, nome e CPF da
profissional e o valor pago e, segundo a lei, pode ser objeto integral da DAA do IRPF.
Requer, ao final, o deferimento do recurso interposto e a rescisão da decisão
recorrida, com a devolução da diferença do que foi depositado, devidamente corrida. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 40/51.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722522/2018-03

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJO, que manteve a
glosa da despesa médica, no valor de R$ 7.200,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2016.
A fiscalização, por seu turno, não acatou do recibo apresentado diante dos vícios
apurados – dentre os quais, a falta do endereço profissional da prestadora dos serviços
contratados –qualificando-o como não hábil a comprovar a despesa declarada por não transmitir
a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Em que pese as razões recursais suscitadas, entendo que não há como
prosperar a insurgência do Recorrente.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre a despesa médica declarada, não tendo sido demonstrado pelo Recorrente o
cumprimento dos requisitos legais a motivar a respectiva dedução, consubstanciado nos arts. 73 e
80, § 1o, II e III, do RIR/99. Vale salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao
Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirmá-lo, sobretudo se o comprovante apresentado estiver ilegível.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento ou realização das despesas
deduzidas, quando exigidos e não apresentados, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a
tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722522/2018-03

passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe elementos
hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, mediante a retificação do
recibo já apresentado ou trazendo novo recibo emitido pela profissional contendo os requisitos
exigidos pela legislação vigente à época dos fatos, dentre os quais a indicação expressa do seu
endereço profissional (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), não sendo suficiente a simples menção do
endereço na peça recursal – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como
razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 30/31), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Reproduzimos, a seguir, excertos do art. 73 do Decreto no 9.580/2018 - Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/2018, acerca das despesas médicas:
Art. 73. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
caput, inciso II, alínea “a”).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
III - limita-se aos pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
do endereço e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu, e, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;(grifo nosso)
(...)
A glosa de R$ 7.200,00 se referiu à despesa médica com a profissional Giovana Haeser
(fls. 18/19).
Uma vez que apontado como ilegível, o Contribuinte reapresentou o recibo, cuja cópia à
fl. 4 se mostra legível.
No entanto, nele não resta consignado o endereço da profissional, requisito esse
exigido pelo inc. III do §1o acima reproduzido. Também, não há a indicação do(a)
beneficiário(a) do serviço médico prestado, exigência essa contida no inc. II do mesmo
parágrafo, mas tão somente a do pagador da despesa.
(...)
Nesse contexto, concluo que a documentação apresentada é insuficiente para
comprovar a despesa médica pleiteada, cuja glosa deve ser mantida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho o valor glosado de R$ 7.200,00, por falta de cumprimento de requisito mínimo
contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99 e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e §
1o, do RIR/99, que importaram na redução do imposto a restituir para o valor de R$ 1.291,45.
Por fim, cabe ressaltar, que no presente caso, o AR enviado ao domicílio fiscal
indicado pelo próprio contribuinte foi efetivamente juntado aos autos (fls. 33). Nele há assinatura
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.989 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.722522/2018-03

aposta pelo recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em
21/2/19, com assinatura, nome e matrícula do carteiro responsável pela entrega. Neste ponto, este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já sumulou o entendimento de que não é
necessário que a assinatura do recebedor, no domicílio indicado, seja a do contribuinte ou de seu
representante legal, o que torna improcedente a irresignação do Recorrente em relação ao tema:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa da despesa médica declarada, no valor de R$
7.200,00, na base de cálculo do imposto de renda no ano-calendário 2015, exercício 2016.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital